Tribunal: STF
Processo: ARE 1447291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – Servidora pública do Município de Taboão da Serra – Caso de invalidez permanente, em virtude de osteoartrose em ambos os joelhos – Perícia realizada que confirmou a gravidade das moléstias de que a autora é portadora, bem como a sua incapacidade total e permanente para o trabalho – Exegese do artigo 40, § 1.º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o artigo 83 da Lei Complementar Municipal nº 141/2007.



    1. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – Na hipótese de ter recebido, no período de 26 de setembro de 2016 até a data de sua efetiva aposentadoria (30 de agosto de 2022), remuneração decorrente de auxílio-doença ou do retorno às atividades laborais, não é o caso de cobrança, no cumprimento de sentença, de diferenças pretéritas.



    2. PROVENTOS PROPORCIONAIS – Não se vislumbra direito à percepção de proventos integrais, porquanto a doença da autora não consta no rol de doenças da Lei Complementar Municipal n.º 141/2007, da Lei n.º 8.213/1991, da Lei n.º 8.112/90 e da Portaria Interministerial n.º 22/2022 – Aplicação do entendimento firmado no Tema n.º 524 do Supremo Tribunal Federal (RE n.º 656.860/MT) – Pedido inicial julgado procedente – Reforma da sentença quanto aos proventos, que devem ser proporcionais – Reexame necessário e recurso de apelação providos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente